Tribunal: TJSP
Processo: 2277989-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Execução de Honorários advocatícios - Impugnação aos cálculos do credor rejeitada – Cálculos elaborados de acordo com as decisões de primeiro e segundo graus – Memoria de cálculo trazida com a inicial que preenche os requisitos do art. 524 CPC- Recurso desprovido.